Tribunal: TJSP
Processo: 2146824-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2146824-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaguariúna, em que é
agravante AÇOCIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14802
Agravo Interno Cível no 2146824-93.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Açocic Indústria e Comércio de Metais Eireli Em Recuperação
Judicial
Agravado: O Juízo
Interessados: Real Brasil Consultoria - Administrador Judicial, Fernando
Vaz Guimarães Abrahão, Fabio Rocha Nimer e Banco Santader (Brasil) S.A
Comarca: Jaguariúna
Juiz (a): Marcelo Forli Fortuna
Agravo interno – Decisão monocrática que
indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de
instrumento
–
Ausência
de
pressupostos
autorizadores da concessão do efeito suspensivo
e/ou da tutela recursal – Decisão mantida – Recurso
desprovido.

Trata-se de agravo interno interposto
contra decisão monocrática do Relator que, nos autos do agravo de
instrumento no 2146824-93.2020.8.26.0000, indeferiu o pedido de
efeito suspensivo quanto à Cláusula 12 do plano de recuperação
judicial e a consequente suspensão de todas as execuções movidas
em face dos devedores solidários/coobrigados/avais.
Reprisando os argumentos deduzidos
no agravo de instrumento, insiste a agravante pela validade da
cláusula 12 do plano de recuperação judicial, considerando que “não
há qualquer afronta à lei, pois os credores permanecem
conservando os seus direitos e privilégios contra os garantidores da
obrigação principal”. Pugnou pela reconsideração da decisão
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Prejudicada a retratação.
Eis
o
inteiro
teor
da
decisão
monocrática (fls. 30/38):
“Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão que homologou o plano de
recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de
Credores e concedeu a recuperação judicial à Açocic Indústria
e Comércio de Metais Eireli, “com exceção do item 12
(fls.495/498) referente a liberação dos garantidores de suas
obrigações contratuais e, também, sobre o óbice quanto a
convolação de falência em caso de descumprimento ao PRJ,
considerando-os ineficazes”.
Recorreu a recuperanda a sustentar, em
síntese, que a cláusula 12 do plano de recuperação judicial não
possui qualquer ilegalidade, nem afronta o a súmula 581 do
Superior Tribunal de Justiça; que os credores permanecem
conservando os seus direitos e privilégios contra os
garantidores da obrigação principal; que a ingerência do juízo
recuperacional sobre o plano aprovado macula a validade do
ato assemblear. Pugna pela concessão de efeito suspensivo
para “suspender os efeitos da r. decisão agravada no que tange
a Cláusula 12 do PRJ, mantendo a suspensão de todas as
execuções
movidas
em
face
dos
devedores
solidários/coobrigados/avais, até o julgamento do presente
recurso” e, ao final, pelo provimento do recurso, para que seja
reconhecida “a validade e legalidade da premissa contida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cláusula 12 do PRJ da Agravante no que tange a suspensão
das
execuções
contra
os
sócios,
fiadores,
avalistas,
garantidores e coobrigados, relativas a crédito abrangido pelo
PRJ”.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo Dr.
Marcelo Forli Fortuna, MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível
da Comarca de Jaguariúna, é a seguinte:
“Vistos.
Trata-se de pedido de homologação de
plano de recuperação judicial, apresentado às fls. 452 e
seguintes e aprovado em assembleia de credores às fls. 1280.
Houve manifestação de credores.
Em petição juntada às fls.1.393/1.407
verifica-se que o credor Banco Santander veio aos autos
chamar o feito a ordem informando que às fls.495/497
peticionou requerendo o controle da legalidade do PRJ, para
que fossem expurgadas as cláusulas Item 12 referentes a
liberação dos garantidores de suas obrigações contratuais e,
também, sobre o óbice quanto a convolação de falência em
caso de descumprimento ao PRJ.
O Ministério Público tomou ciência do
feito.
Houve manifestação do administrador
judicial.
Eis o breve relato.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, nos termos dos Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de
Direito Comercial CJF/STJ o magistrado deve exercer o
controle de legalidade do plano de recuperação no que se
insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o
controle de sua viabilidade econômica.
Assim, considerando que a decisão
assemblear é soberana, e somente os credores podem definir
quanto à aprovação do plano de recuperação ou não, presente
os requisitos formais, o Judiciário não pode impedir o curso da
recuperação estabelecida pelo consenso entre os credores, nem
aqueles que restaram vencidos nesta decisão podem se opor
indevida e injustificadamente ao benefício concedido pelos
demais titulares de créditos.
Por
outro
lado,
é
função
desse
magistrado analisar eventuais questões afetas a legalidade ou
abuso de direito.
Nesse sentido, passemos a analisar além
dos dois pontos enumerados pelo credor Santander a questão
da apresentação de certidões negativas de débitos tributários.
Em primeiro lugar, cumpre-nos ressaltar
que, em que pese as disposições dos artigos 57 da Lei
11.101/05 e 191-A da Lei 5.172/96, os quais preveem a
necessidade de apresentação de certidões negativas de débitos
tributários para concessão da recuperação judicial, tais
exigências não pressupõem impeditivo para homologação do
plano de recuperação judicial, uma vez que contrariam o
objetivo basilar da LRF, qual seja o soerguimento da empresa.
Em segundo lugar, a homologação do
plano
de
recuperação
judicial
independentemente
da
apresentação das certidões não implica em prejuízo às partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma vez que a Fazenda Nacional poderá perseguir seu crédito
livremente, conforme prevê o art. 6o, §7o da Lei 11.101/05:
'Art. 6o A decretação da falência ou o
deferimento do processamento da recuperação judicial
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções
em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares
do sócio solidário.
§ 7o As execuções de natureza fiscal não
são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial,
ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código
Tributário Nacional e da legislação ordinária específica'.
Nesse sentido, observa-se o entendimento
jurisprudencial:
'Agravo de Instrumento - Recuperação
Judicial - Recurso interposto contra decisão que reconsiderou
decisão anterior de determinação para que a recuperanda
apresentasse as certidões negativas de débitos tributários, e
homologou o plano de recuperação judicial aprovado em
Assembleia Geral de Credores Preliminar, arguida em
contraminuta, de ilegitimidade da Fazenda Nacional -
Dispensa de certidões negativas de débitos tributários é
matéria que, por óbvio, influi na esfera jurídica do ente
tributante, a justificar o interesse recursal - Preliminar
afastada. Exigência contida no artigo 57, da Lei 11.101/05 e
no artigo 191-A, do CTN que contraria o objetivo precípuo da
LRF, de soerguimento da empresa - Créditos tributários que,
ademais, não se sujeitam aos efeitos recuperacionais -
Jurisprudência sedimentada sobre a matéria no sentido de
dispensar as certidões negativas de débitos tributários para
homologação do plano recuperacional - Decisão mantida -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento no
2051697-65.2019.8.26.000; Relator: Maurício Pessoa; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo; Data do Julgamento:
03/06/19.'
Portanto, a ausência de certidão não é
impeditivo de homologação.
Em sequência, quanto à questão da
liberação dos garantidores de suas obrigações contratuais
De plano, observamos que o artigo 59 da
Lei n. 11.101/05 estabelece que 'o plano de recuperação
judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido',
porém o mesmo dispositivo legal enfatiza 'sem prejuízo das
garantias'. Exatamente por isso, o artigo 49, § 1o, esclarece que
'os credores do devedor em Recuperação Judicial conservam
seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso'.
Portanto, a novação de crédito em razão
da concessão da Recuperação Judicial não se estenderia
automaticamente aos coobrigados, fiadores ou obrigados de
regresso e, ademais, as cláusulas de extensão da novação
seriam ineficazes em relação aos credores dissidentes ou
ausentes.
Nesse sentido, trata-se de uma questão de
legalidade devendo tal item não ser homologado, reconhecendo
sua ineficácia.
Por fim, a cláusula que impõe óbice
quanto a convolação de falência em caso de descumprimento
ao PRJ, constante no item 12 do PRJ.
Novamente, se trata de clausula que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afronta os ditames da Lei 11.101-2005.
Nesse sentido, o art. 73, IV dispõe
expressamente que o juiz decretará a falência durante o
processo de Recuperação Judicial: (...) IV por descumprimento
de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na
forma do § 1o do art. 61 desta Lei'
Dessa forma, como muito bem observado
pelo administrador judicial, condicionar o reconhecimento do
descumprimento ao PRJ a designação de nova Assembleia seria
postergar a situação jurídica prevista pela lei recuperacional,
destaca-se, com a finalidade de ganhar tempo para quitar
algum inadimplemento.
Portanto, por afrontar questão de ordem
pública, não é caso de homologação, declarando tal clausula
ineficaz.
Posto isso, afasto a necessidade de
apresentação de certidões de débitos tributários e, em razão da
aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela assembleia
de credores (fls. 1308/1319), observados os termos do disposto
no art. 58 da Lei 11.101/05, HOMOLOGO o referido plano (fls.
452-503), com exceção do item 12 (fls.495-498) referente a
liberação dos garantidores de suas obrigações contratuais e,
também, sobre o óbice quanto a convolação de falência em
caso de descumprimento ao PRJ, considerando os ineficazes e
CONCEDO a recuperação judicial à requerente AÇOCIC
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS EIRELI EPP.
Intime-se e ciência ao MP.
Intime-se”. (fls. 15/19)
A r. decisão foi complementada pela que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora
agravante:
“Vistos.
Recebo
os
Embargos,
porém
nego
provimento. Não houve propriamente omissão, quando da
análise do plano de recuperação. O que pretende a
recuperanda é a reforma da decisão que deixou de homologar
alguns itens. Porém, a não homologação se deu de forma
fundamentada, sendo caso de recurso próprio.
Intime-se”. (fls. 28)
Em sede de cognição sumária não se
vislumbram
presentes
os
pressupostos
específicos
de
admissibilidade à pretendida concessão do efeito suspensivo,
sobretudo a probabilidade de provimento do recurso.
As razões expostas pela agravante não
desautorizam, por ora, os fundamentos em que assentadas as
decisões recorridas, as quais podem subsistir até o julgamento
deste recurso, sem comprometimento do direito invocado e da
utilidade do processo.
Ademais,
a
razões
recursais,
aparentemente, parecem destoar do entendimento adotado por
esta Câmara Reservada de Direito Empresarial, conforme se
verifica, por exemplo, dos seguintes julgados:
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
CLÁUSULA QUE PREVÊ QUITAÇÃO AOS COOBRIGADOS -
IMPOSSIBILIDADE - Plano de recuperação que prevê a
liberação dos garantidores - Ilegalidade da disposição, uma
vez que interfere na possiblidade de prosseguimento de ações
contra os coobrigados O plano de recuperação judicial deve
observar os limites impostos pelo art. 59 e pelo § 1o do art. 49,
ambos da Lei 11.101/2005 - Súmula no 581-STJ - Orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos"
(REsp n. 1.333.349-SP) - Impossibilidade de o plano dispor
sobre a desoneração dos coobrigados e devedores solidários -
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO - Interposição
contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo
postulado no recurso - Exame prejudicado diante do
julgamento do agravo de instrumento - AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO. (TJSP; AI 2245741-84.2019.8.26.0000;
Rel. Des. Sérgio Shimura; j. em 04/04/2014)
“Agravo de instrumento Decisão que
concedeu a recuperação judicial e homologou o plano de
recuperação Plano aprovado por assembleia de credores
Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo
Poder Judiciário Não comprovação da alegada iliquidez dos
pagamentos
Efeitos da novação não são extensíveis aos
eventuais coobrigados Alienação de ativos Possibilidade,
desde que o pedido seja apreciado pelo Juízo da causa e
obedecidas as formalidades legais
Convocação de
Assembleia Geral de Credores em caso de descumprimento da
proposta Impossibilidade Decisão homologatória mantida,
com observações Recurso parcialmente provido” (TJSP; AI
2021425-25.2018.8.26.0000; Rel. Des. Maurício Pessoa; j. em
11/04/2018).
Processe-se, pois, o recurso sem efeito
suspensivo.
Sem
informações,
intime-se
o
administrador judicial para manifestar-se.
Em seguida, abra-se vista para a D.
Procuradoria Geral de Justiça.
Após, voltem para deliberações ou
julgamento preferencialmente virtual (Resolução no 772/2017).
Int.”
Todos os argumentos, ora reprisados,
foram detidamente analisados e considerados pela decisão recorrida
para, fundamentadamente, determinar o processamento do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento sem a concessão de efeito suspensivo e/ou tutela
recursal.
No caso, o que se verifica é a
relutância da agravante em se conformar com o indeferimento da
tutela recursal pretendida, o que se revela insuficiente para o
provimento deste agravo.
Ademais, conforme bem observado na
decisão recorrida, a pretensão da agravante, ao que parece, destoa do
entendimento desta Câmara Reservada de Direito Empresarial.
Subsiste,
pois,
a
ausência
dos
pressupostos autorizadores da concessão do pedido de efeito
suspensivo e/ou tutela recursal.
Ausentes elementos novos para o
deferimento do pedido de efeito suspensivo, a decisão recorrida se
mantém por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator